Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Gratuidade de justiça.
A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente quando há elementos nos autos que infirmam a presunção relativa de veracidade. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido.